Tribunal: TJDFT
Processo: 0703892-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. DESENTRANHAMENTO DO MANDADO. EXIGÊNCIA DE FOTO DO VEÍCULO. EXCESSO DE RIGOR. DETERMINAÇÃO DE CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE DO CREDOR. AGRAVO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de mandado de busca e apreensão e concedeu prazo à parte autora para esclarecer sobre a obtenção do endereço indicado como localização do automóvel, inclusive anexando fotos do local onde o bem porventura tenha sido localizado. 1.1. O recorrente pede a expedição imediata de novo mandado de busca e apreensão no endereço informado, para que seja cumprido e o afastamento da exigência de comprovação da localização do veículo.
2. A exigência de que o autor comprove que o bem ou o devedor realmente se encontram no novo endereço indicado, antes de que seja expedido o mandado de busca e apreensão, carece de amparo legal. 2.1. Constitui excesso de rigor exigir foto do veículo no local a ser diligenciado, para fins de desentranhamento do mandado de busca e apreensão, uma vez que o automóvel pode ser facilmente transportado de um lugar para outro, não ficando adstrito a um único endereço, além de ser de fácil alienação.
3. Na ação de busca e apreensão, para que haja a citação do réu, há necessidade de se proceder primeiro ao cumprimento da medida liminar, de modo que, sem ele, o prosseguimento do feito fica comprometido, nos termos do art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei n. 911/69.
4. Jurisprudência: “Não se vislumbra no ordenamento jurídico pátrio previsão legal para que se exija comprovação de que o veículo se encontre no endereço vindicado pela parte, para que, somente então, seja desentranhado o mandado de busca e apreensão para cumprimento da tutela liminar outrora deferida. 2. A parte não se quedou inerte, uma vez que sequer houve diligência no endereço fornecido pela recorrente, além do que, a suposta inércia da parte, no caso vertente, não justifica por si só a extinção do processo por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. 3. O bem móvel que circula por todo o Distrito Federal, dificulta sua captura, revelando-se descabida a obrigatoriedade, para o desentranhamento do mandado de busca e apreensão, a comprovação da localização do veículo. (...) ”. (07035594420178070005, Relatora Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 04/07/2018)
5. Decisão reformada para determinar o prosseguimento do feito, com a realização da busca e apreensão no endereço fornecido pelo autor.
6. Recurso provido.